Tribunal: TJDFT
Processo: 0014044-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0014044-75.2016.8.07.0007 Suscitante : APELANTE: DANIEL NUNES DA SILVA Suscitado : APELADO: CONSTRUTORA BETER S A, DANLUZ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, JONAS FELIX DOS SANTOS Relator Des. Armoldo Camanho de Assis D E S P A C H O Primeiramente, verifica-se que a contestação apresentada pelo ora apelante não apontou questões preliminares, notadamente a respeito de inadequação da via eleita e/ou inexistência de interesse processual, a denotar tentativa de supressão de instância. Ainda, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é de natureza interlocutória, contra ela cabendo agravo de instrumento - artigos 136 e 1.015, inciso IV, ambos do CPC. Assim, justifique o apelante o cabimento da presente apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator